Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-32.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000201-32.2018.8.05.0090

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s): ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: EDINALVA REIS SANTOS

Advogado(s):HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO. REDUÇÃO DE JORNADA DE 40H PARA 20H SEMANAIS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO TJBA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Prete
nde, o Município recorrente, a reforma da sentença mandamental, que determinou, em
favor do recorrido, servidor público municipal da carreira do magistério,
o
restabelecimento da carga horária de 40 (quarenta) horas/aula semanais,.

II – Nada obstante a possibilidade de redução da carga horária de 20h para 40h semanais, conforme estabeleceu o edital do concurso, a Administração Municipal
não instaurou prévio processo administrativo, destinado a oportunizar ao recorrido se manifestar sobre essa redução, a qual
impactou negativamente em sua remuneração
.

I
II – Não tendo
o Município recorrente instaurado prévio processo administrativo,
violou-se o devido processo legal, expondo o ato atacado
a
o vício de nulidade
, na medida em que impôs restrição sem permitir que o servidor atingido aduzisse razões para se manter no regime de 40 (quarenta) horas. Jurisprudência do STF e do TJBA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000201-32.2018.8.05.0090
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada EDINALVA REIS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .